Tribunal: TRF3
Processo: 5007002-49.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
579/689)

5007002-49.2024.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007002-49.2024.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: JORGE ALBERTO INOUE

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS LOPES CAMPOS FERNANDES - SP234868-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1102. DECISÕES DO STF EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE PRODUZEM EFEITO ERGA OMNES. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- A superação da tese firmada em recurso com repercussão geral reconhecida, em razão de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, autoriza o imediato prosseguimento dos feitos sobrestados, independentemente do trânsito em julgado do recurso paradigma.

- As decisões do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeito vinculante e eficácia erga omnes a partir da publicação da ata de julgamento.

- O acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos nas ADI's, expressamente consignou que "o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000".

- Após pedido de vista da Ministra Carmén Lúcia, em 26/11/2025, em sessão realizada pelo Tribunal Pleno do E. STF fora retomado o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.276.977, representativo da controvérsia atinente ao Tema 1.102, restando assentado: O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: "1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados"; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, que votara em assentada anterior, André Mendonça e Edson Fachin (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.

- Prevalência da regra instituída pelo artigo 3o da Lei no 9.876/99 aos segurados que se enquadrem na norma prevista, não sendo possível a opção pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei de Benefícios, ainda que mais vantajosa.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007002-49.2024.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: JORGE ALBERTO INOUE

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS LOPES CAMPOS FERNANDES - SP234868-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por JORGE ALBERTO INOUE, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de id 343830934 que, em ação de natureza previdenciária que objetiva a revisão da renda mensal inicial do benefício, com a utilização das contribuições de todo o período contributivo do segurado, denominada “revisão da vida toda”, negou provimento ao apelo da parte autora.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que o (...) O STF, ao julgar os embargos de declaração nas ADIs 2.110 e 2.111 em 10/04/2025, procedeu à modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

a) A irrepetibilidade dos valores recebidos por força de decisões judiciais (provisórias ou definitivas) proferidas até 05/04/2024;

b) A inexigibilidade de custas, honorários e despesas periciais para os autores de ações judiciais pendentes de conclusão até essa mesma data.

Portanto, embora a tese fixada seja de observância obrigatória, o STF preservou os efeitos práticos e econômicos de decisões judiciais anteriores, bem como impediu penalizações processuais aos segurados que buscaram a revisão judicial antes do marco temporal.

2. Da segurança jurídica e da boa-fé objetiva

A sentença ora reformada foi proferida em momento anterior à modulação, dentro do contexto jurisprudencial que autorizava a aplicação da regra definitiva do art. 29 da Lei no 8.213/91, conforme pacificação anterior pelo Tema 1102 do STF.

Permitir a reforma de decisões baseadas nessa jurisprudência anterior, ainda que sob nova tese vinculante, enfraquece a segurança jurídica e desconsidera o cenário de instabilidade e boa-fé dos segurados que se ampararam em orientação vigente à época.

A decisão agravada, ao reformar sentença que observava jurisprudência dominante à época, extrapola os efeitos práticos da modulação, pois, ainda que juridicamente possível, representa retrocesso desarrazoado diante da proteção conferida pela própria Corte Constitucional. (...).

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Conforme consignado na decisão agravada, não é o caso de manter o sobrestamento do feito, pois o Plenário do E. STF, no acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos nas ADI's que versam sobre o tema em apresso, expressamente consignou que "o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000".

Ademais, as decisões proferidas pelo E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do artigo 28 da Lei no 9.868/99, sendo, portanto, de aplicação imediata.

A decisão agravada deve ser mantida, também, no que se refere à improcedência do pedido autoral.

Como bem fundamentado na decisão atacada, o entendimento firmado pelo E. STF ao apreciar o Tema 1.102 ficou superado, em razão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111, no qual o Plenário da E. Corte, fixou a seguinte tese com eficácia vinculante:

"A declaração da constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II da Lei 8.213, independentemente de lhe ser mais favorável".

Por sua vez, o acórdão que apreciou os embargos de declaração nas mencionadas ADI's expressamente determinou: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIs nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficaram mantidas, também, as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

Desta feita, vê-se que restou superada a Tese firmada no Tema 1.102 do STF, pelo julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111.

Por fim, após pedido de vista da Ministra Carmén Lúcia, em 26/11/2025, em sessão realizada pelo Tribunal Pleno do E. STF fora retomado o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.276.977, representativo da controvérsia atinente ao Tema 1.102, restando assentado:

O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: "1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados"; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, que votara em assentada anterior, André Mendonça e Edson Fachin (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.

Prevalece, portanto, a regra instituída pelo artigo 3o da Lei no 9.876/99 aos segurados que se enquadrem na norma prevista, não sendo possível a opção pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei de Benefícios, ainda que mais vantajosa.

Assim, a improcedência do pedido formulado na inicial é medida de rigor, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1102. DECISÕES DO STF EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE PRODUZEM EFEITO ERGA OMNES. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- A superação da tese firmada em recurso com repercussão geral reconhecida, em razão de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, autoriza o imediato prosseguimento dos feitos sobrestados, independentemente do trânsito em julgado do recurso paradigma.

- As decisões do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeito vinculante e eficácia erga omnes a partir da publicação da ata de julgamento.

- O acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos nas ADI's, expressamente consignou que "o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000".

- Após pedido de vista da Ministra Carmén Lúcia, em 26/11/2025, em sessão realizada pelo Tribunal Pleno do E. STF fora retomado o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.276.977, representativo da controvérsia atinente ao Tema 1.102, restando assentado: O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: "1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados"; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, que votara em assentada anterior, André Mendonça e Edson Fachin (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.

- Prevalência da regra instituída pelo artigo 3o da Lei no 9.876/99 aos segurados que se enquadrem na norma prevista, não sendo possível a opção pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei de Benefícios, ainda que mais vantajosa.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão